Tribunal: STF
Processo: RE 1286196
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, do qual se extrai da ementa o seguinte trecho:
    “PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO. MENOR SOB GUARDA. SUPENSÃO E REDUÇÃO DO BENEFÍCIO. ILEGALIDADE. 
    […].”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que se equivoca “o v. julgado recorrido ao considerar que o menor sob guarda mantém a qualidade de dependente, por aplicação da garantia de proteção à criança e ao adolescente, conforme tratado no Estatuto da Criança e do Adolescente, sob pena de ofensa ao art. 227 da CF/88. Não deve prevalecer a respeitável tese defendida no acórdão recorrido, de que o Estatuto da Criança e do Adolescente garante à criança e ao adolescente sob guarda direitos previdenciários (art. 33, § 3°, da Lei n° 8.069/90-ECA)”. 
    O recurso extraordinário é inadmissível, tendo em vista que a solução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes: RE 634.487-AgR, Relª Minª Rosa Weber, e ARE 763.778-AgR, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE A MENOR SOB GUARDA DA AVÓ. CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA DEPENDENTE: ANÁLISE PRÉVIA DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
     Publique-se.
          Brasília, 09 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator